Tribunal: TJPA
Processo: 0021999-76.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, §2º, II E ART. 307 C/C ART. 69 DO CP ? PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - IMPROCEDÊNCIA ? EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL DESFAVORÁVEL ? CULPABILIDADE ? ANÁLISE ESCORREITA ? JUSTIFICATIVA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS - SÚMULA 17 DO TJPA ? A EXISTENCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL É SUFICIENTE PARA DISTANCIAR A PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL ? SÚMULA 23 DO TJPA ? CORREÇÃO DE OFÍCIO DA REPRIMENDA FINAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dosimetria crime de roubo. 2. O Magistrado a quo, considerou apenas uma circunstância judicial desfavorável à ré, qual seja, a culpabilidade, pelo que fora aplicada a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa. 3. Verifica-se que a conduta da ré, de fato, exacerbou o tipo penal, uma vez que cometeu o crime em via pública, local com grande circulação de pessoas, utilizando-se de uma faca para causar maior intimidação à vítima. 4. A valoração negativa da culpabilidade, não foi feita de forma aleatória, levou-se em consideração a ação da ré, no momento do crime, baseando-se em elementos concretos que justificam o entendimento do julgador, estando de acordo com a Súmula 17 do TJPA. 5. Sabe-se que a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o quantum da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu. Desta forma, a culpabilidade deve ser mantida como desfavorável a ré. 6. Portanto, não houve a necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, pelo que a pena-base deve ser mantida conforme fixada, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável a apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.7. Desta forma, deve ser mantida a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido. 8. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo, reconheceu a atenuante de confissão em favor da ré, motivo pelo qual atenuou a pena em 09 meses e 44 dias-multa, passando a dosá-la em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. 9. Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de diminuição de pena, porém resta verificado causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes, pelo que pena foi aumentada em 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão, e o pagamento de 13 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.10. Dosimetria com relação ao crime descrito no art.307 do CP.11. O Magistrado a quo, considerou apenas uma circunstância judicial negativa à ré, qual seja, a culpabilidade, pelo que fora aplicado a pena-base em 04 meses e 04 dias de detenção. Vejamos:12. Verifica-se que a conduta da ré, de fato, exacerbou o tipo penal, uma vez que ocultou sua identidade, perante autoridade policial, fazendo que com a máquina estatal fosse movimentada em torno de uma conduta falsa, uma vez que a ré foi a instauração de auto infracional, perante a DATA, e somente após, restou verificado que tratava-se de falsa identificação. Portanto, a culpabilidade deve ser mantida como negativa.13. Desta forma, deve ser mantida a pena-base em 04 meses e 04 dias de detenção, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido. 14. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo, reconheceu a atenuante de confissão em favor da ré, motivo pelo qual atenuou a pena em 01 mês, passando a dosá-la em 03 meses e 04 dias de detenção. 15. Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual a pena final resultou em 03 meses e 04 dias de detenção.16. Concurso material. 17. Em razão do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, o Magistrado a quo somou as penas, fixando-a em 05 anos, 07 meses e 04 dias e ao pagamento de 13 dias-multa, sem realizar a separação entre as penas de reclusão e detenção. Em sendo assim, de ofício, estabeleço a pena final e definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão, e o pagamento de 13 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 03 meses e 04 dias de detenção. 18. A reprimenda corporal deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, devendo ser executada primeiro a pena de reclusão e em seguida a pena de detenção.19. Recurso conhecido e desprovido, correção de ofício.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, corrigindo, de ofício, a reprimenda final, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0021999-76.2018.814.0401.
APELANTE: JULIETE BENTO QUEDES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, §2º, II E ART. 307 C/C ART. 69 DO CP - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL DESFAVORÁVEL - CULPABILIDADE - ANÁLISE ESCORREITA - JUSTIFICATIVA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS - SÚMULA 17 DO TJPA - A EXISTENCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL É SUFICIENTE PARA DISTANCIAR A PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 23 DO TJPA - CORREÇÃO DE OFÍCIO DA REPRIMENDA FINAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Dosimetria crime de roubo.
2.

O Magistrado
a quo
, considerou apenas uma circunstância judicial desfavorável à ré, qual seja, a culpabilidade, pelo que fora aplicada a pena-base em
04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa
.
3.

Verifica-se que a conduta da ré, de fato, exacerbou o tipo penal, uma vez que cometeu o crime em via pública, local com grande circulação de pessoas, utilizando-se de uma faca para causar maior intimidação à vítima.
4.

A valoração negativa da culpabilidade, não foi feita de forma aleatória, levou-se em consideração a ação da ré, no momento do crime, baseando-se em elementos concretos que justificam o entendimento do julgador, estando de acordo com a Súmula 17 do TJPA.
5.

Sabe-se que a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu. Desta forma, a culpabilidade deve ser mantida como desfavorável a ré.
6.

Portanto, não houve a necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, pelo que a pena-base deve ser mantida conforme fixada, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável a apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.
7.

Desta forma, deve ser mantida a
pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.
8.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, reconheceu a atenuante de confissão em favor da ré, motivo pelo qual atenuou a pena em 09 meses e 44 dias-multa, passando a dosá-la em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
9.

Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de diminuição de pena, porém resta verificado causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes, pelo que pena foi aumentada em 1/3, resultando em
05 anos e 04 meses de reclusão, e o pagamento de 13 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
10.

Dosimetria com relação ao crime descrito no art.307 do CP
.
11.

O Magistrado
a quo
, considerou apenas uma circunstância judicial negativa à ré, qual seja, a culpabilidade, pelo que fora aplicado a pena-base em
04 meses e 04 dias de detenção
. Vejamos:
12.

Verifica-se que a conduta da ré, de fato, exacerbou o tipo penal, uma vez que ocultou sua identidade, perante autoridade policial, fazendo que com a máquina estatal fosse movimentada em torno de uma conduta falsa, uma vez que a ré foi a instauração de auto infracional, perante a DATA, e somente após, restou verificado que tratava-se de falsa identificação. Portanto, a culpabilidade deve ser mantida como negativa.
13.

Desta forma, deve ser mantida a
pena-base em 04 meses e 04 dias de detenção
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.
14.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, reconheceu a atenuante de confissão em favor da ré, motivo pelo qual atenuou a pena em 01 mês, passando a dosá-la em
03 meses e 04 dias de detenção.
15.

Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual a pena final resultou em
03 meses e 04 dias de detenção.
16.

Concurso material.
17.

Em razão do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, o Magistrado
a quo
somou as penas, fixando-a em 05 anos, 07 meses e 04 dias e ao pagamento de 13 dias-multa, sem realizar a separação entre as penas de reclusão e detenção. Em sendo assim,
de ofício,
estabeleço a pena final e definitiva em
05 anos e 04 meses de reclusão, e o pagamento de 13 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 03 meses e 04 dias de detenção.
18.

A reprimenda corporal deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, devendo ser executada primeiro a pena de reclusão e em seguida a pena de detenção.
19.

Recurso conhecido e desprovido, correção de ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, corrigindo, de ofício, a reprimenda final
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.
Leonam Gondim da Cruz Junior

Belém, 23 de julho de 2020.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0021999-76.2018.814.0401.
APELANTE: JULIETE BENTO QUEDES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

JULIETE BENTO QUEDES
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a denúncia e aplicou a ré a pena de 05 anos, 07 meses e 04 dias de reclusão e o pagamento de 13 dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto, pela prática dos crimes descritos nos
arts. 157, §2º, II c/c art. 307 c/c art. 69 todos do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 28.09.2018, por volta das 18h30min, a vítima Carla Silva Lajes estava caminhando pela Rua Gaspar Viana, bairro Campina, às proximidades da Estação das Docas, acompanhada de sua irmã Charlene Lages Cabral quando foram abordadas por três mulheres e um homem. Em seguida, por meio de grave ameaça com uso de uma faca, o denunciado Leonardo de Souza Tavares Pimentel, anunciou o assalto.

Relata que a denunciada Juliete bento Guedes subtraiu seus pertences, entre eles uma carteira com documentos e o valor de R$ 35,00, um aparelho celular da marca Samsung, cor preta e um cordão de cor dourada. Logo após o ocorrido, os denunciados fugiram do local do fato.

Informa que no dia e hora supramencionados, após o cometimento do ato criminoso, a vítima avistou dois policiais militares, Jaelson Saraiva dos Santos e Marcela Pantoja Gonçalves, e comunicou o ocorrido, informando inclusive as características físicas dos autores do fato, bem como a descrição dos objetos roubados.

Os policiais empreenderam buscas pela região e encontraram os denunciados. Na revista pessoal deles, foram encontrados os objetos subtraídos, instante em que foram reconhecidos pela vítima, motivo pelo qual foram encaminhados à seccional urbana de São Brás.

Ressalta que perante a autoridade policial, a denunciada Juliete alegou que se chamava Erika Guedes de Sá, e que era menor de idade, motivo pelo qual foi encaminhada à Divisão de Atendimento ao Adolescente - DATA. Porém, no dia 28.09.2018, a denunciada foi encaminhada para a Delegacia de Polícia, uma vez que, após diligências, foi descoberto que ela havia fornecido a identificação de sua filha, ao ser presa em flagrante.

O Ministério Público verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra LEONARDO DE SOUZA TAVARES PIMENTEL pelo crime descrito no art. 157, §2º, II do CP e contra
JULIETE BENTO GUEDES
pela prática dos crimes descritos nos
art. 157, §2º, II c/c art. 307 c/c art. 69 todos do CP.

A denúncia foi recebida em 07.11.2018, conforme se observa à fl. 08-08v dos autos.

Após devidamente instruído o processo, fora proferida sentença, às fls.81/94, a qual julgou procedente a denúncia e condenou os réus.

Intimados da sentença condenatória, o réu LEONARDO DE SOUZA TAVARES PIMENTEL informou que não desejava recorrer. Enquanto a ré
JULIETE BENTO GUEDES
manifestou interesse em recorrer da decisão.

Diante do inconformismo da apelante, a defensoria pública apresentou recurso de apelação, às fls. 177/121, pugnando pela reforma da sentença, no sentido de reduzir a pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, às fls. 122/128, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 133/136, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, devendo ser mantida a sentença guerreada.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 23 de julho de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0021999-76.2018.814.0401.
APELANTE: JULIETE BENTO QUEDES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

A apelante pleiteia a reforma da dosimetria para que seja redimensionada a pena-base ao mínimo legal, com relação aos crimes descritos no art. 157, §2º, II e art. 307 todos do CPB.

Dosimetria crime de roubo.

Analisando a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, verifico que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente à ré, qual seja, a culpabilidade, pelo que fora aplicado a pena-base em
04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa
. Vejamos:

A
culpabilidade
foi valorada como reprovável, por ¿
revelar elevada ousadia em sua conduta, porque a ré não se intimidou em praticar o crime em via pública e local de grande circulação (proximidade do mercado ver-o-peso) e, ainda, em face de uma outra mulher, com emprego de uma faca, circunstância que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta
¿. Análise escorreita.

Verifica-se que
a conduta da ré, de fato, exacerbou o tipo penal, uma vez que cometeu o crime em via pública, local com grande circulação de pessoas, utilizando-se de uma faca para causar maior intimidação à vítima.

Como se vê
a valoração negativa da culpabilidade, não foi feita de forma aleatória, levou-se em consideração a ação do réu, no momento do crime, baseando-se em elementos concretos que justificam o entendimento do julgador, estando de acordo com a Súmula 17 do TJPA.

Sabe-se que a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu. Desta forma, a culpabilidade deve ser mantida como desfavorável a ré.

Conforme se observa,
não houve a necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, pelo que a pena-base deve ser mantida conforme fixada, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável a apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.

Desta forma, mantenho a
pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, reconheceu a atenuante de confissão em favor da ré, motivo pelo qual atenuou a pena em 09 meses e 44 dias-multa, passando a dosá-la em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de diminuição de pena, porém resta verificado causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes, pelo que pena foi aumentada em 1/3, resultando em
05 anos e 04 meses de reclusão, e o pagamento de 13 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Dosimetria com relação ao crime descrito no art.307 do CP
.

Analisando a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, verifico que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente à ré, qual seja, a culpabilidade, pelo que fora aplicado a pena-base em
04 meses e 04 dias de detenção
. Vejamos:

A
culpabilidade
foi valorada como reprovável, por ¿
na tentativa de ocultar a sua condição de foragida, se identificou, no ato de sua prisão em flagrante delito, como Erika Guedes de Sá, inclusive sendo encaminhada para DATA e lá sendo submetida a auto infracional, restando demonstrada claramente a gravidade da conduta da acusada
¿. Análise escorreita.

Verifica-se que a conduta da ré, de fato, exacerbou o tipo penal, uma vez que ocultou sua identidade, perante autoridade policial, fazendo que com a máquina estatal fosse movimentada em torno de uma conduta falsa, uma vez que a ré foi a instauração de auto infracional, perante a DATA, e somente após, restou verificado que tratava-se de falsa identificação.

Como se vê a valoração negativa da culpabilidade, não foi feita de forma aleatória, levou-se em consideração a ação do réu, no momento do crime, baseando-se em elementos concretos que justificam o entendimento do julgador, estando de acordo com a Súmula 17 do TJPA.

Conforme se observa, não houve a necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, pelo que a pena-base deve ser mantida conforme fixada, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável a apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.

Desta forma, mantenho a
pena-base em 04 meses e 04 dias de detenção
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, reconheceu a atenuante de confissão em favor da ré, motivo pelo qual atenuou a pena em 01 mês, passando a dosá-la em
03 meses e 04 dias de detenção.

Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual a pena final resultou em
03 meses e 04 dias de detenção.

Concurso material.

Em razão do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, o Magistrado
a quo
somou as penas, fixando-a em 05 anos, 07 meses e 04 dias e ao pagamento de 13 dias-multa, sem realizar a separação entre as penas de reclusão e detenção. Em sendo assim, de ofício, estabeleço a pena final e definitiva em
05 anos e 04 meses de reclusão, e o pagamento de 13 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 03 meses e 04 dias de detenção.

A reprimenda corporal deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, devendo ser executada primeiro a pena de reclusão e em seguida a pena de detenção.

Considerando que a dosimetria foi realizada de forma escorreita, improcede o pleito de redução da pena.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, corrigindo de ofício a pena final e definitiva, mantendo
a sentença guerreada nos demais termos.

É o voto.

Belém, 23 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator